Tribunal: TJDFT
Processo: 0723585-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. INCIDÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA SOBRE O VALOR DO DÉBITO. APLICAÇÃO ÚNICA. OBRIGAÇÕES POSITIVAS E LÍQUIDAS. PRAZO CERTO PARA CUMPRIMENTO. EX RE. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDOS DESDE O VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 1.336, §1o, do Código Civil, dispõe que: “São deveres do condômino: (...) § 1o O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.”.
2. Assim, no caso de inadimplência da taxa condominial, o condômino estará sujeito: 1) aos juros moratórios, de incidência mensal; e 2) a multa de até 2%, de incidência única, sobre o montante devido.
3. Nos termos do art. 1.336, I, do Código Civil - CC, é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção.
4. Os juros de mora incidem, em regra, a partir da data da citação (art. 405 do Código Civil). Todavia, quando se trata de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, considera-se em mora o devedor no momento do inadimplemento, ou seja, na data do vencimento da dívida (arts. 389, 394 e 397 do Código Civil).
5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.